Tribunal: TJDFT
Processo: 0750980-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. ROUBO TENTADO. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. ARMA BRANCA. ART. 4o DA LEI No 13.654/18. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. CONSTITUCIONALIDADE DA NORMA. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEFERAL. DECISÃO MANTIDA.
1. Ao julgar o incidente de arguição de inconstitucionalidade autuado sob o número 2018.00.2.005802-5, o Conselho Especial do TJDFT reconheceu a inconstitucionalidade formal do art. 4o da Lei 13.654/2018, produzindo entendimento que, em tese, vincularia a atuação dos órgãos fracionários desta Corte.
2. Contudo, o Supremo Tribunal Federal vem norteando sua jurisprudência no sentido de que as irregularidades detectadas quando da aprovação da redação final do art. 4o da Lei 13.654/18 não materializam vício procedimental sujeito ao controle jurisdicional, tratando-se meramente de matéria interna corporis do Poder Legislativo.
3. Considerada a jurisprudência da Suprema Corte, a quem é dada a última palavra a respeito da constitucionalidade das leis federais, mostra-se correta a aplicação retroativa do art. 4o da Lei 13.654/2018 em benefício do sentenciado, com o consequente decote da majorante do emprego de arma branca na dosimetria da pena definitivamente aplicada em retribuição à prática do crime de tentativa de roubo.
4. Recurso conhecido e desprovido.